Tribunal: STF
Processo: AI 104528
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-02
Data de publicação: 1985-08-02

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO ORDINARIA DE RESCISAO DE COMPROMISSO DE
IMÓVEL HIPOTECADO.  RAZOAVEL INTERPRETAÇÃO AO ART. 47 DO C.P.C.,
VEZ QUE A CREDORA HIPOTECARIA MANIFESTOU SEU DESINTERESSE NA SORTE
DA DEMANDA. DESCABIMENTO DE LITISCONSORTE NECESSARIO (SÚMULA 400).
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.